Tribunal: TJDFT
Processo: 0727900-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727900-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE RODRIGUES ALMEIDA, ETELVINA VIEIRA LACERDA, ARISTON VIEIRA RODRIGUES, JOSE EUCLIDES VIEIRA RODRIGUES, CLAUDIO VIEIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO LUIS VIEIRA RODRIGUES AGRAVADO: LUZIA MARA FERNANDES RODRIGUES AGUIAR, CLOVIS VIEIRA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: GISELLA DAVID RODRIGUES DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 dias, indiquem, com clareza e adequação, os agravados, considerando, inclusive, o encerramento do inventário de CLOVIS VIEIRA RODRIGUES, conforme consignado na Decisão proferida nos autos de origem, no ID 131334920. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator